Tribunal: TJPA
Processo: 0816847-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816847-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FREDERICO ALVES COELHO

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra decisão monocrática que, ao prover Agravo de Instrumento manejado por Frederico Alves Coelho, revogou liminar de busca e apreensão deferida nos autos de ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de constituição válida em mora e quitação da parcela apontada como inadimplida antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada pelo credor é válida para constituir o devedor em mora quando a parcela indicada na notificação estava adimplida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor fiduciário é requisito imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

A notificação extrajudicial perde sua eficácia quando se refere a parcela quitada antes do ajuizamento da ação, inexistindo inadimplemento contratual que justifique a medida possessória.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que a parcela vencida em 25/04/2024 foi objeto de acordo entre as partes, com prorrogação para 01/07/2024, data em que foi quitada integralmente antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A ausência de comprovação de inadimplemento de outras parcelas à época do ajuizamento da ação invalida a constituição da mora e afasta a possibilidade de deferimento da liminar.

O ajuizamento da ação em contrariedade a acordo previamente celebrado entre as partes, e após o adimplemento da obrigação, configura violação à boa-fé objetiva, ao princípio da confiança legítima e ao dever de lealdade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição válida em mora é requisito indispensável para a concessão da liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária.

A notificação extrajudicial que se refere a parcela quitada antes do ajuizamento da ação é ineficaz para fins de constituição da mora.

A ausência de inadimplemento contratual no momento do ajuizamento da ação impede a concessão da medida possessória e autoriza a restituição do bem ao devedor.

A conduta do credor que ignora acordo extrajudicial e ajuíza ação baseada em obrigação adimplida viola os princípios da boa-fé, da confiança e da vedação ao comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 7º; Código Civil, arts. 187 e 422; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.11.2014 (tema repetitivo); TJ-BA, Apelação Cível nº 8016223-10.2019.8.05.0001, rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 12.07.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1022022-52.2023.8.11.0000, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
FREDERICO ALVES COELHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra Decisão Monocrática (id. 24916649) em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravado
FREDERICO ALVES COELHO.

Inicialmente o agravo de instrumento fora interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (proc. nº. 0803072-38.2024.8.14.0136), deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo autor/agravado SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, conforme se depreende da decisão id. 121258395 dos autos originais. Cita-se:

Dessa forma, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo: Marca FIAT/MOBI LIKE, modelo FIAT/MOBI LIKE, chassi n.º 9BD341ACXMY716029, ano de fabricação 2021 e modelo 2021, cor VERMELHA, placa RMJ5C40, renavam 01253198109.

Em suas razões, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita. Alega a ausência de comprovação da mora, razão por que seria necessária a revogação da liminar.

Aduz que no caso sob judice o banco credor, supostamente encaminhou notificação postal para cientificar a devedora acerca de sua mora, por estar ela em atraso com o pagamento da parcela vencida em 25/04/2024, no entanto, tal parcela teria sido paga em 30/04/2024, não havendo sequer a mora.

Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o recolhimento do mandado e/ou a devolução do veículo à parte Agravante até o final do processo, evitando a alienação que comumente ocorre pela instituição financeira antes mesmo do final do processo.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Fora deferido o efeito suspensivo id. 22189292 - Pág. 2

O Agravo de Instrumento foi provido por decisão monocrática (id. 24916649) conforme emenda a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. PARCELA PAGA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Frederico Alves Coelho contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo financiado, nos autos da ação ajuizada pelo banco Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A. O agravante sustenta que quitou a parcela antes do ajuizamento da ação e que não houve constituição regular em mora, requerendo a revogação da liminar e a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de constituição válida em mora, aliada ao pagamento da parcela antes do ajuizamento da ação, descaracteriza o inadimplemento e impede a busca e apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora do devedor fiduciário deve ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, com comprovação do recebimento, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula 72 do STJ.

4.

A ausência de notificação válida impossibilita a concessão da liminar de busca e apreensão, pois constitui requisito essencial para a regularidade da ação.

5.

A quitação da parcela antes do ajuizamento da ação descaracteriza a mora e, consequentemente, o inadimplemento que fundamentaria a apreensão do veículo.

6.

A revogação da liminar é medida necessária para recomposição do status quo, impondo-se a restituição do veículo ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição válida em mora é requisito indispensável para a concessão da liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária.

2.

O pagamento da parcela apontada como inadimplida antes do ajuizamento da ação descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem.

3.

A ausência de comprovação válida da mora justifica a revogação da liminar e a imediata restituição do veículo ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; TJ-PA, Apelação Cível nº 0015543-97.2016.8.14.0040, Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 08.03.2021; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2223773-90.2022.8.26.0000, Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 28.02.2023.

Inconformado, o banco agravado interpôs o presente Agravo Interno (id. 25727323).

Sustenta que a notificação extrajudicial é válida, pois foi enviada ao endereço constante no contrato, com aviso de recebimento (AR), em conformidade com o §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/14.

Afirma que a parcela indicada na notificação estava vencida e não havia sido paga, e que os pagamentos realizados foram parciais e em atraso, o que não afasta a mora. Argumenta ainda que, conforme a jurisprudência citada, não se exige que o AR seja assinado pessoalmente pelo devedor, bastando a entrega no endereço contratual.

Ressalta, ainda, que a decisão agravada se baseou em suposta ausência de mora, o que, segundo o agravante, é equivocadamente informado pelo agravado, induzindo o juízo a erro. Aponta que o próprio agravado reconhece ter efetuado o pagamento da parcela referida com atraso, o que confirmaria a mora. Reforça que o pagamento parcial ou de parcela vencida não tem o condão de elidir os efeitos da notificação já expedida.

Defende, também, que a restituição do bem ao devedor não é cabível sem a purgação da mora, a qual só se aperfeiçoa mediante o pagamento integral da dívida, conforme a redação atual do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 e jurisprudência do STJ, especialmente o Recurso Especial nº 1.418.593/MS, representativo da controvérsia.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão agravada, de modo a reconhecer a validade da notificação e, por conseguinte, a mora do agravado, para que se mantenha a liminar de busca e apreensão concedida na origem.

Em sede de contrarrazões, o recorrido refuta as razões do recurso, pugnando pela manutenção da decisão.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

A controvérsia trazida ao exame deste colegiado diz respeito à validade da notificação extrajudicial realizada pelo credor fiduciário — Banco J. Safra S/A — e à existência de mora apta a justificar a concessão de liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, de forma inequívoca, a comprovação da constituição válida da mora como requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária. Nesse sentido, é firme a Súmula 72 do STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação vigente, prevê que:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Contudo, é imprescindível que a notificação diga respeito a parcela vencida e não adimplida à época do ajuizamento da ação, sob pena de nulidade da constituição em mora. No caso concreto, a parcela nº 12, vencida originalmente em 25/04/2024, foi objeto de acordo extrajudicial entre as partes, com prorrogação de vencimento para 01/07/2024, data em que foi integralmente quitada pelo devedor, fato comprovado documentalmente nos autos.

A ação de busca e apreensão, por sua vez, foi ajuizada antes de 01/07/2024, sem que houvesse inadimplemento contratual efetivo à época, o que torna a notificação ineficaz para os fins de constituição da mora. Conforme decidiu esta relatoria em sede monocrática:

“A quitação da parcela antes do ajuizamento da ação descaracteriza a mora e, consequentemente, o inadimplemento que fundamentaria a apreensão do veículo.”

Frise-se que não há nos autos comprovação de inadimplemento de outras parcelas à época do ajuizamento da ação, tampouco da existência de nova notificação específica em relação a eventuais prestações subsequentes. A notificação apresentada pelo banco agravante, embora formalmente enviada, refere-se expressamente à parcela de 25/04/2024, a qual estava quitada. Logo, a notificação carece de eficácia para constituir o devedor em mora.

Além do aspecto técnico, a conduta do credor, ao ajuizar demanda com base em obrigação já adimplida, ofende os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e configura abuso de direito (art. 187 do CC). Tais princípios impõem a obrigação de lealdade e coerência no trato das relações contratuais e processuais, vedando a adoção de estratégias processuais em contrariedade à realidade fática consolidada entre as partes.

De fato, como reconhecido na decisão agravada, o credor não pode ignorar acordo extrajudicial de prorrogação de parcela e posterior adimplemento, para, ainda assim, intentar ação possessória com base em suposto inadimplemento inexistente. Tal atitude afronta, inclusive, a confiança legítima do devedor de que, cumprindo sua parte no acordo, estaria resguardado contramedidas coercitivas. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016223-10.2019.8 .05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCAS ALI DOS SANTOS IOSSEF Advogado (s): INDIRA VANESSA SILVA TELES DE CARVALHO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado (s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MORA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. EM CASO IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 7º DO DECRETO-LEI 911/69. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. Comprovado o pagamento da parcela vencida antes do ajuizamento da ação, não procede o pedido de busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária - Se a obrigação específica de devolução do bem não tem possibilidade de cumprimento, em vista da venda extrajudicial do veículo, e se não há uma maneira de se determinar a volta ao statu quo ante, a não ser através da devolução do equivalente em dinheiro, cabível é o pagamento de indenização por perdas e danos, calculados com base no valor de mercado atualizado do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, refletido pelo indexador da tabela FIPE (art. 3º, § 7º do Decreto-Lei 911/69) . Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016223-10.2019.8 .05.0001, em que figuram como apelante LUCAS ALI DOS SANTOS IOSSEF e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, 24 de Agosto de 2020. (TJ-BA - APL: 80162231020198050001 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA QUITADA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO PROVIDO. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.

Se o devedor comprova que a prestação sobre a qual foi notificado estava devidamente quitada, não há mora a ensejar a propositura da demanda, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).( RAI Nº 1013994-95 .2023.8.11.0000 – 4ª Câmara de Direito Privado - Des .Rel Guiomar Theodoro borges – DJ 2/8/2023) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022022-52.2023.8.11 .0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

Importa também destacar que, conforme o entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.418.593/MS), a purgação da mora nos contratos de alienação fiduciária, firmados após a Lei nº 10.931/2004, exige o pagamento integral da dívida, nos termos da planilha apresentada pelo credor na inicial. Todavia, este entendimento não se aplica ao caso concreto, pois, como visto, não havia dívida vencida no momento do ajuizamento da ação, razão pela qual sequer se constituiu a mora para ensejar tal exigência

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém, data.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025